Tribunal: TJDFT
Processo: 0707850-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE TERÇO DE FÉRIAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de repetição de valores retidos de contribuição previdenciária incidente sobre adicional férias no período de 2005 a 2012. Recurso da parte autora visa à reforma no ponto da sentença relativo à data da interrupção da prescrição e no ponto relativo à atualização do débito, para incidir em todo o período a SELIC. Recurso do réu apenas pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão.
2 – Preliminar. Prescrição. Repetição de indébito. Contribuição previdenciária. A interrupção da prescrição se dá com o despacho que ordena a citação (art. 202, I, do Código Civil) e retroage à data do ajuizamento (art. 240, § 1o. do CPC), ainda quando ordenada por juiz incompetente. A ação foi ajuizada em 26/05/2010, na Justiça Federal (ID 1330825 – PAG 2), de modo que o período que intermedia a propositura da ação e a citação válida, no juízo competente, não é de considerado para efeito de prescrição, em face do que dispõe o art. 202, parágrafo único, do Código Civil. Assim, resta prescrita a pretensão referente a período anterior a maio de 2005.
3 – Repetição de indébito. Contribuição previdenciária. Incidência em 1/3 de férias. Consoante entendimento firmado pelo STF no RE 593068/SC com repercussão geral, “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de Insalubridade .” A pretensão dos autores é a repetição dos valores retidos de contribuição social sobre o adicional de férias no período de 2005 até o ano de 2012. Devida, pois, a repetição.
4 – Contribuição previdenciária. Débito tributário. Consoante o entendimento firmado no REsp 1224723/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019, a natureza da contribuição previdenciária é de tributo. Por conseguinte, a atualização do valor a ser ressarcido deve se dar pelos parâmetros normativos do indébito tributário.
5 – Correção monetária – Taxa SELIC. Segundo o entendimento firmado no REsp repetitivo no 1.495.146/MG “A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices” (REsp 1495146/MG – 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJe: 02/03/2018).
6 – Lei local. Interpretação conforme. No Distrito Federal, a Lei Complementar no 435/2001 estabeleceu o índice do INPC + 1% juros de mora a.m. como padrão para recomposição dos créditos tributários. Contudo, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3, limitou a aplicação dos índices (INPC + juros de mora de 1% a.m.) aos limites praticados pela SELIC (art. 24, I, da CF), utilizada para os tributos federais a partir de 14 de fevereiro de 2017. De fato, considerando a competência material da União para legislar sobre normas gerais de direito financeiro, (art. 24, inciso I, § 1o. e 2o.), não parece consistente que interpretação da norma local supere os limites financeiros de despesas previstas pela União em norma de caráter geral, de modo que a limitação referida se adota neste caso. Assim, a correção, após este período se dá com a aplicação da taxa SELIC, nos meses em que o somatório do INPC + juros de mora de 1% a.m. a superarem.
7 – Juros de mora. Termo inicial. Repetição do indébito. Ante a controvérsia em relação ao valor a ser repetido, quanto aos juros de mora incide o enunciado 188 do STJ (“Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença”).
8 – Repetição do indébito. Atualização do valor. Regras de ordem pública, de aplicação imediata. A atualização do débito dar-se-á da seguinte forma: 1) INPC até fevereiro de 2017; 2) de março de 2017 até a entrada em vigor da Lei Complementar distrital 943/2018, o INPC, limitado à taxa SELIC, reduzido de 1%, que se refere a juros; 3) a partir de 01.06.2018, apenas a SELIC reduzido de 1% que se refere a juros; 4) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado. Os critérios referentes à correção monetária devem ser aplicados sobre os valores históricos, contidos na planilha apresentada pela parte e não impugnada especificamente pela parte ré (ID13308433). Recurso do réu não provido. Recurso da autora provido, em parte, apenas para reconhecer que a prescrição da pretensão se refere a verbas anteriores a maio/2005.
9 – Recursos conhecidos. Recurso da parte autora provido em parte e recurso do réu não provido. Sem custas em face do decreto-lei 500/1969. O recorrente vencido arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação (art. 55, Lei 9099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).

E